Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-28.2023.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001236-28.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO FERRI - CPF: 805.877.049-34 (APELANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LABORATORIO LABORCAMP LTDA - CNPJ: 37.477.700/0001-81 (APELADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S/A - CNPJ: 13.780.714/0001-01 (APELADO), CAIO MARCIO BORJA FILIZZOLA - CPF: 841.464.946-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE NAVARRO BORJA NETO - CPF: 801.101.006-97 (ADVOGADO), IZAIAS DA SILVA OLIVEIRA FILHO - CPF: 575.203.726-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. EXAME TOXICOLÓGICO COM RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA. CONTRAPROVA CONFIRMATÓRIA. NOVO EXAME EM LABORATÓRIO DISTINTO.
ART.13, §3º
, DA
RESOLUÇÃO Nº 691/2017 DO CONTRAN
.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA.

ART. 14, §3º, II, DO CDC
.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, proposta em razão de alegada falha na prestação de serviço laboratorial, decorrente de exame toxicológico com resultado positivo para cocaína, o qual teria impedido o autor de renovar sua habilitação profissional.

II. Questão em discussão

Verificar
se a discrepância entre resultados de exames toxicológicos, realizados em laboratórios distintos, configura
falha na prestação do serviço por parte das rés, a justificar a responsabilização civil e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

O primeiro exame e sua contraprova foram realizados com observância da cadeia de custódia, por laboratório habilitado, utilizando técnica moderna (LC-MS/MS), com confirmação da positividade para cocaína.

A
nov
a

análise
, realizad
a
posteriormente,
com
amostra distinta
e em
outro local
não
possui força probatória suficiente para invalidar os resultados anteriores, em conformidade com a Resolução nº 691/2017 do CONTRAN.

A simples divergência entre exames realizados em contextos distintos não configura defeito do serviço, tampouco gera o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não se aplica quando comprovada a regularidade dos procedimentos adotados e a ausência de falha técnica na execução do exame laboratorial.

Divergência entre exames realizados em laboratórios distintos, com materiais e datas diferentes, não é suficiente para desconstituir laudos anteriores elaborados com observância das normas técnicas e da cadeia de custódia.”

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos
Morais, Materiais e Lucros Cessantes julgada improcedente com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega que
por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das rés, com incidência do art. 14 do CDC, e presumida a inversão do ônus da prova.

Sustenta que
o resultado do exame positivo
para cocaína o impediu
de renovar sua habilitação profissional, acarretando prejuízos
morais e materiais.

Argumenta que
o resultado positivo do primeiro exame, seguido de resultado negativo em laboratório diverso com janela de detecção mais ampla, impõe o reconhecimento de falha na prestação do serviço, a justificar a condenação das rés à reparação dos danos sofridos.

Pleiteia a condenação das rés ao pagamento de
danos materiais no valor de R$210,00, indenização moral no montante de
R$15.000,00 e lucros cessantes na quantia de R$38.148,63.

Nas Contrarrazões,
a
apelada,

Laborcamp
,
defende que
sua atuação
se restringiu
à coleta do material, sem responsabilidade pela análise
(Id.

289091449
)
.

A ré, Toxicologia Pardini, ressalta que
o exame foi realizado de forma técnica, com observância da cadeia de custódia, não havendo qualquer falha no procedimento que justifique a reparação pretendida
pelo autor
(Id
.

289091454
).

Ambas pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor propôs a presente ação sob o argumento de que, em
31-10-2022
, submeteu-se a exame toxicológico com o objetivo de renovar sua Carteira Nacional de Habilitação, categoria D. A coleta de pelos do braço foi realizada no laboratório
da ré

Laborcamp
, com análise técnica executada pela empresa
apelada
Toxicologia Pardini.

Alega que o resultado, divulgado em
26-11-2022
, acusou positividade para cocaína e seus metabólitos (benzoilecgonina e
norcocaína
), o que inviabilizou a renovação de sua habilitação profissional, acarretando-lhe prejuízos de ordem moral e patrimonial.

Sustenta que diante
da discordância com o laudo, realizou, em
2-12-2022
, novo exame em laboratório distinto (Clínica
Cromatox
), o qual teria apontado resultado negativo para qualquer substância entorpecente.

Sustenta que a discrepância entre os exames caracteriza falha na prestação dos serviços pelas rés.

Requer a condenação das
apeladas
ao pagamento de indenização
moral
no valor de R$15.000,00, danos materiais de R$210,00 (referentes ao custo do exame) e lucros cessantes no montante de R$ 38.148,63, relativos ao período em que permaneceu impedido de exercer atividade remunerada com seu caminhão.

O feito foi julgado improcedente.

É incontroverso tratar-se de relação de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), sendo inequívoca a condição de consumidor atribuída ao autor, como destinatário final do serviço, bem como a das rés, na qualidade de fornecedoras de serviços laboratoriais.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por
defeitos na prestação do serviço ou por informações inadequadas ou insuficientes quanto ao seu uso e riscos.

Todavia
, comprovada a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a responsabilidade do prestador, nos moldes do art. 14, §3º, II, do CDC.

Consta dos autos que o primeiro exame foi realizado em
31-10-2022
, com coleta de pelos do braço do autor, conduzida mediante formalização da cadeia de custódia, por meio do Termo de Coleta (FCC), assinado pelo doador, coletor e testemunha, conforme exigência
normativa (
Id
.

289091399
).

A análise foi realizada pela empresa
ré
Toxicologia Pardini, seguindo os protocolos técnicos exigidos, com uso de espectrometria de massas com dupla confirmação (LC-MS/MS), cujo laudo indicou presença de cocaína e de seus metabólitos.

Posteriormente, a contraprova, solicitada pelo próprio autor, foi realizada a partir da amostra B, colhida no mesmo ato e armazenada conforme os protocolos estabelecidos. O segundo exame, igualmente conduzido pelo mesmo laboratório, confirmou o resultado anterior.

A repetição da positividade, em exame oriundo da mesma coleta e matriz biológica, validada por cadeia de custódia regular, reforça a confiabilidade da análise laboratorial.

A alegação de laudo negativo obtido em exame realizado mais de trinta dias após o primeiro, com amostra extraída de local distinto (pelos do tórax) e por laboratório diverso, não tem força probatória suficiente para infirmar os resultados anteriores.

Essa possibilidade de divergência encontra respaldo na Resolução nº 691/2017 do CONTRAN, cujo art. 13, §3º, estabelece que, havendo exames com resultados distintos, realizados em datas diferentes e com amostras diversas, prevalece o resultado positivo.

Ressalta-se a inexistência de indícios de quebra da cadeia de custódia, falha procedimental ou manipulação indevida das
amostras. A documentação comprova a regularidade na coleta, identificação e lacração dos invólucros.

A simples negativa do autor quanto ao uso da substância não constitui prova hábil para desconstituir os laudos laboratoriais, sobretudo diante da contraprova confirmatória, realizada nos moldes legais e técnicos.

Quanto à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, trata-se de medida de proteção ao consumidor, aplicável em caso de verossimilhança ou hipossuficiência técnica. Todavia, tal prerrogativa não isenta o demandante de apresentar indícios mínimos de falha no serviço, o que não ocorreu.

A divergência entre exames realizados em condições distintas não configura, por si só, falha técnica.

Por fim, as testemunhas ouvidas em audiência limitaram-se a relatar a reputação do autor e sua negativa quanto ao uso de substâncias ilícitas, o que não se equipara a prova técnica capaz de afastar os laudos laboratoriais produzidos com observância da cadeia de custódia.

Diante disso, não se verifica falha no serviço prestado pelas rés, tampouco nexo causal apto a embasar pretensão indenizatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH - MOTORISTA PROFISSIONAL - RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA NO EXAME E NA CONTRAPROVA - EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO COM RESULTADO NEGATIVO REALIZADOS DIAS DEPOIS E COM NOVO MATERIAL – INCAPACIDADE DE SE COMPROVAR ERRO NO RESULTADO - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Exames realizados 91 dias após primeira coleta de material e com a utilização
de amostras diferentes, não são capazes de demonstrar que os resultados anteriores produzidos pelo laboratório requerido estivessem errados.

Ausente o ato ilícito, não há falar-se em indenização seja por danos materiais, seja por danos morais.

(N.U 1008637-84.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
publicado
no DJE 11/11/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art.98, §
3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025